Tribunal: TJDFT
Processo: 0731479-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. NECESSIDADE DA COMPROVAÇAO DO ABANDONO DO IMÓVEL PELO LOCATÁRIO. ARTIGO 66 DA LEI FEDERAL 8.245/91. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A alegada realização de obra no imóvel sem autorização do locador, por si só, não implica imissão na posse do bem. Necessária a comprovação do abandono do imóvel pelo locatário nos termos do art. 66 da Lei Federal 8.245/91. E o abandono depende da constatação da ausência do inquilino e demais ocupantes (elemento objetivo) e de que o locatário não pretende utilizar mais o imóvel (elemento subjetivo) — Acórdão 1398919, 07102877720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
2. Na hipótese, até há indícios de que o estabelecimento locado pela agravante não se encontra mais ocupado pela agravada: registros fotográfico e videográfico realizados pela agravante, bem como certidão do oficial de justiça, na qual consta que vizinhos informaram que “a escola foi embargada e está fechada”. 2.1. No entanto, é certo que a própria agravante relatou que a agravada, embora com alguns atrasos, continua honrando os pagamentos dos aluguéis (petição inicial), o que sinaliza intenção de dar continuidade na locação do bem, o que obsta, ao menos neste momento, o deferimento da pretensão da agravante. 2.2. Além disto, o fato de o imóvel ter sido encontrado desocupado não significa que locação deve ser tida como desfeita, pois o locatário, durante a vigência do contrato, pode usar o imóvel como preferir (dentro dos limites ajustados instrumento contratual), inclusive, deixá-lo vazio por um período.
3. Portanto e como bem pontuado na decisão agravada, razoável que se aguarde o desenvolvimento normal do processo para que, estabelecido o contraditório, possibilite-se à agravada se manifestar acerca da questão.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.